Tribunal: TJMT
Processo: 1020182-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020182-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KASSIO ARGOLO DE ABREU - CPF: 031.420.611-69 (ADVOGADO), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEIVIDY BASTOS DIAS - CPF: 049.997.151-55 (PACIENTE), KASSIO ARGOLO DE ABREU - CPF: 031.420.611-69 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE VALERIA PEREIRA LOPES - CPF: 063.199.751-21 (VÍTIMA), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020182-12.2020.8.11.0000

PACIENTE: DEIVIDY BASTOS DIAS
IMPETRANTE: KASSIO ARGOLO DE ABREU

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS – AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – MEDIDAS PROTETIVAS RETIRADAS A PEDIDO DA OFENDIDA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DESPROPORCIONAL – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Não se pode falar em descumprimento de medidas protetivas anteriormente definidas quando a própria vítima requer a retirada delas.

“Na espécie, muito embora reconhecida a validade formal do decreto de prisão, de modo a justificar a cautela máxima no momento de sua emissão, para a garantia da ordem pública - ante as contundentes ameaças de morte proferidas pelo recorrente à vítima -, entendo que a prisão se tornou excessiva. Isso, porque o recorrente está sendo acusado da suposta prática do crime de ameaça, cuja pena cominada em abstrato é de detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Destarte, considerando tratar-se de delito que possui pena de pouca monta, passados mais de cinco meses do decreto da preventiva, e à luz da provável imputação, mostra-se desproporcional a manutenção da custódia”
(RHC 126.457/RJ)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020182-12.2020.8.11.0000

PACIENTE: DEIVIDY BASTOS DIAS
IMPETRANTE: KASSIO ARGOLO DE ABREU

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Deividy Bastos Dias,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautela..

Em suas razões, assevera que: 1) em 16-9-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, por ter cometido em tese, o crime tipificado no art. 147 do Código Penal (ameaça), no art. 21 do Decreto n. 3.688/41 (vias de fato) e no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas); 2) a decisão apresenta fundamentação genérica; 3) a gravidade abstrata dos crimes não justifica o cárcere; 4) a vítima informou que não tinha interesse nas medidas protetivas, “
tanto que as retirou
” (sic); 5) a segregação pode ser substituída pelas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; 6) eventual condenação lhe seria mais benéfica; 7) “
o
paciente, é pessoa trabalhadora, honrada, honesta e com bons antecedentes, sendo que, nunca teve nenhum processo criminal
” (sic) (Id. 58883451).

A princípio, a liminar foi indeferida diante da instrução deficitária do feito (Id. 59198952).

Posteriormente, o impetrante apresentou o decreto de prisão; contudo, a segregação foi mantida conforme consta no Id. 60882494.

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 63287493).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (Id.
66393978).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 16-9-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, o crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato contra sua companheira, Leidiane Valéria Pereira Lopes. Além disso, houve o descumprimento de medidas protetivas impostas em benefício dela.

A prisão preventiva foi decretada após requerimento do Ministério Público, e apresentou como fundamento a necessidade de resguardar a integridade da ofendida, como se lê no trecho transcrito:

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis.

A vítima declarou “QUE no dia de hoje teria levado sua filha melhor para visitar o pai; QUE deixou a criança com o pai DEIVIDY e na hora de que foi buscar a mesma, o suspeito não entregou a criança, não permitindo que a criança saísse de sua residência... QUE a vítima então chamou a criança tendo esta pegado os chinelos e corridos para fora da residência, momento em que o suspeito veio em direção a vítima e a ameaçou de morte, dizendo mato você bem aqui; Que o suspeito ainda segundo a vítima lhe desferiu dois tapas no rosto sem deixar lesão aparente; QUE a vítima diz ter em seu celular várias mensagens de ameaça da parte do suspeito; QUE a vítima também alega que sua genitora LEONTINA APARECEIDA vem sofrendo ameaças de morte por parte de integrantes de uma facção criminosa denominada comando vermelho- CV, que três homens foram na residência de sua genitora dizendo que deveria passar e arrancar sua cabeça; QUE a vítima afirma ser o suspeito faccionado do comando vermelho-CV, e que trabalha na referida organização criminosa”.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cometer outro crime contra a vítima.

Ora,
o custodiado ameaçou e praticou vias de fato em fato da vítima, bem como há histórico de violência domestica em face da citada
.
Percebe-se que não se trata de apenas uma discussão, mas sim verdadeiro risco à integridade física da vítima
.

Por fim, a recomendação 62 não vincula este juízo, sendo apenas recomendação. E o fato do crime ser punido por detenção não impede a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 12-C, §2o da lei 11.340.

[...]

Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12-C que dispõe no §2o que
nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória
.

[...]

Pertinente ressaltar que a prática aventada do descumprimento de medidas protetivas, capitulado no art. 24-A da Lei 11.340/06, preenchendo requisito de admissão da conversão da prisão flagrancial em preventiva (Art. 313, III, CPP).

Feitas tais considerações tenho que no presente caso a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, ainda mais considerando que o artigo 12-C, §2o da lei 11.340 veda a concessão da liberdade provisória.

Diante do exposto, objetivando garantir a segurança da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos do CPP e ainda considerando o artigo art. 12-C, §2o da lei 11.340, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA

(Id.
59487959).

Conquanto os fundamentos adotados legitimem o decreto de prisão, entendo que a segregação merece ser revista.

Esclareço que o descumprimento de medidas protetivas anteriormente estabelecidas em favor da vítima, que, a princípio, justificou a imposição do cárcere, não subsiste.

De acordo com o documento acostado no Id. 58883451, a ofendida requereu a revogação das medidas protetivas, alegando que ‘Deividy não oferece risco’.

Quanto aos demais ilícitos, a segregação tornou-se desproporcional.

Não desconheço que a conduta imputada ao paciente é grave, notadamente porque, ao que tudo indica, a violência ocorreu na presença da filha do casal; contudo, não há como ignorar que as penas estabelecidas para os tipos penais aparentemente infringidos são menos severas.

O art. 147 do Código Penal (ameaça) prevê detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses, enquanto que o art. 21 do Decreto n. 3.688/41 (vias de fato) contempla punição de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses de prisão simples.

Nesse contexto, fica claro que o tempo de encarceramento preventivo – que perdura por 2 (dois) meses – supera, consideravelmente, a pena mínima imposta para os delitos.

Nessas condições, a manutenção do cárcere torna-se ilegal, conforme se vê nos seguintes arestos:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE.

[...]

2. Na espécie, muito embora reconhecida a validade formal do decreto de prisão, de modo a justificar a cautela máxima no momento de sua emissão, para a garantia da ordem pública - ante as contundentes ameaças de morte proferidas pelo recorrente à vítima -, entendo que a prisão se tornou excessiva. Isso, porque o recorrente está sendo acusado da suposta prática do crime de ameaça, cuja pena cominada em abstrato é de detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Destarte, considerando tratar-se de delito que possui pena de pouca monta, passados mais de cinco meses do decreto da preventiva, e à luz da provável imputação, mostra-se desproporcional a manutenção da custódia. Ademais, no caso dos autos, não houve a prévia imposição de medidas protetivas ao recorrente, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP. [...]
(RHC 126.457/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ÓBICE SUPERADO. SEGREGAÇÃO DESPROPORCIONAL ÀS PENAS DOS DELITOS IMPUTADOS. RECURSO PROVIDO.

[...]

2.Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a supressão de instância pode ser relativizada, em situações excepcionais, quando houver ilegalidade evidente" (HC n. 343.474/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/4/2016).

3. Hipótese na qual o recorrente supostamente descumpriu medidas protetivas decretadas em razão da notícia da prática, em tese, de crime de ameaça e contravenção de vias de fato, cujas penas máximas são, respectivamente, de seis meses de detenção e de três meses de prisão simples. Não obstante, sua prisão cautelar, decretada em 9/3/2017, já se estende por mais de seis meses, sendo visível, portanto, a desproporção entre o lapso de recolhimento preventivo do recorrente em relação às condutas a ele imputadas.

4. No caso, a manutenção da segregação desaguaria eventualmente na ilógica situação de o recorrente ser mantido preso de forma cautelar por lapso superior à própria pena máxima dos crimes a ele imputados, o que configura constrangimento ilegal evidente.

5. Recurso provido para, ratificando a liminar, revogar a prisão preventiva do recorrente, com manutenção das medidas protetivas anteriormente fixadas, sem prejuízo da imposição de novas, conforme análise da conveniência a ser efetivada pelo magistrado singular, e sem prejuízo de nova decretação da prisão em caso de reiteração no descumprimento
(STJ, RHC 89.923/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Ademais, não se pode ignorar que o paciente é tecnicamente primário, e os registros criminais que pesam contra ele não podem ser invocados em seu desfavor.

Na ação penal cód. 166829 – que respondeu pela posse de sustância entorpecente destinada ao próprio consumo – foi reconhecida a prescrição, e nos termos circunstanciados cód. 254605 e 281611 – referente aos delitos de ameaça e lesão corporal – a
punibilidade foi extinta
diante da renúncia tácita da vítima, conforme previsto no Enunciado 117 do FONAJE.

Por fim, a ação penal cód. 280830 – em que lhe é imputado crime de trânsito – aguarda audiência para proposta de suspensão condicional do processo (informações obtidas no sistema de acompanhamento processual).

Assim sendo, a imposição de cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal basta para evitar outras situações semelhantes.

Desse modo,
concedo parcialmente a ordem de habeas corpus
,
observado o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) Não se ausentar da comarca em prévia autorização do juízo;

e) Não se envolver em outro fato ilícito;

Ressalto que o descumprimento das medidas impostas importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Delego ao juízo de primeiro grau a expedição do
alvará de soltura,
salvo se por outro motivo estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020